Tribunal: TJMT
Processo: 1027600-25.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027600-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVANTE), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (AGRAVADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIPLOMA FORMAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INSCRIÇÃO NA OAB. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
Cebraspe
contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para atribuir 14 pontos ao impetrante na análise curricular do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2025 – SEMA/MT, com reclassificação provisória no certame, reconhecendo sua experiência jurídica mesmo sem apresentação de diploma de graduação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de diploma formal de graduação, exigido no edital, inviabiliza a atribuição de pontuação por experiência profissional de nível superior, ainda que o candidato comprove o exercício de funções jurídicas em órgão público e inscrição ativa na OAB.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 266) estabelece que o diploma de graduação pode ser exigido apenas na posse, não na fase de inscrição ou análise curricular em certames públicos, devendo prevalecer a comprovação efetiva da experiência por meios idôneos.

4. A declaração funcional emitida por órgão público e a inscrição regular na OAB são documentos legítimos que evidenciam a natureza jurídica da atividade exercida e o atendimento substancial aos critérios do edital.

5. A exclusão da pontuação, baseada exclusivamente na ausência do diploma físico, revela formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, violando o direito de acesso aos cargos públicos (CF/1988, art. 37, I).

6. A intervenção judicial, neste caso, não configura usurpação do mérito administrativo, mas controle de legalidade diante de arbitrariedade que compromete o interesse público na seleção mais ampla e eficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de diploma de graduação não impede o reconhecimento da experiência profissional de nível superior, quando comprovada por meio idôneo, como declaração funcional emitida por órgão público e inscrição na OAB. 2. A interpretação das exigências editalícias deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vinculação substancial à finalidade pública do certame.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos –
Cebraspe
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1054519-25.2025.8.11.0041, impetrado por Damião Orlando de Oliveira Lott.

Na origem, o agravado ajuizou mandado de segurança com o objetivo de compelir a autoridade coatora a reconhecer-lhe pontuação relativa à experiência profissional prevista no item 10.3, alínea “d”, do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2025 – SEMA/MT, destinado ao cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social – perfil Bacharel em Direito, por entender que apresentou documentação comprobatória suficiente para tal finalidade, especialmente no que se refere ao exercício do cargo de Assessor de Apoio Jurídico junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá.

O Juízo de primeiro grau deferiu liminarmente o pedido, para determinar a atribuição de 14 (quatorze) pontos ao impetrante/agravado, com a respectiva reclassificação no certame, ao entender presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano, nos termos da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida afronta o princípio da vinculação ao edital, ao atribuir pontuação com base em documentação considerada incompleta, uma vez que o agravado não teria apresentado o diploma de graduação, exigência expressa no edital para comprovação da experiência profissional de nível superior.

Aduz que a decisão impugnada representa indevida intervenção judicial no mérito do ato administrativo, em violação ao Tema 485 da Repercussão Geral, além de comprometer a isonomia entre os candidatos, o cronograma do certame e os princípios da legalidade e da eficiência administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os autos, as alegações recursais e o arcabouço jurídico que fundamenta a controvérsia, concluo que não merece provimento o agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos –
Cebraspe
, devendo ser mantida hígida a decisão que, em sede de cognição sumária, deferiu liminar em mandado de segurança para atribuir 14 (quatorze) pontos ao agravado na fase de análise curricular e documental do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2025 – SEMA/MT.

A controvérsia cinge-se à atribuição de pontuação relativa à experiência profissional prevista na alínea “d” do item 10.3 do edital do certame, que exige, conforme disposto no item 7.13.3, alínea “b”, a demonstração de exercício em cargo de nível superior, mediante apresentação do diploma de graduação, declaração funcional e descrição das atividades desenvolvidas.

O agravado apresentou declaração funcional emitida por órgão público, especificamente pela Gerência de Provimento e Desligamento da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, na qual constam os cargos de Assessor de Apoio Jurídico e Assessor Jurídico, acompanhada de inscrição regular na OAB/MT.

O ponto nodal, portanto, reside em saber se, à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada, a ausência do diploma de graduação inviabiliza o reconhecimento da experiência jurídica e, por conseguinte, a atribuição da pontuação pleiteada.

No exercício do controle judicial da legalidade dos atos administrativos praticados por bancas examinadoras, é pacífico o entendimento de que a atuação do Poder Judiciário deve restringir-se à verificação de ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou violação a direitos fundamentais, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Todavia, a alegada afronta ao princípio da vinculação ao edital não pode ser acolhida sob uma ótica formalista e literal, dissociada do restante do ordenamento jurídico, sob pena de esvaziamento da eficácia dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade dos direitos fundamentais, dentre os quais se destaca o direito de acesso aos cargos públicos (art. 37, inciso I, da Constituição Federal).

Com efeito, o edital do certame em comento estabeleceu, de forma geral, a exigência do diploma para fins de comprovação da experiência profissional. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 266, dispõe expressamente que:

“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

Tal entendimento não constitui posicionamento isolado ou circunstancial. Trata-se de interpretação teleológica e sistemática do edital, orientada à prevenção de indevido cerceamento do direito de candidatos que, embora não apresentem, de forma momentânea, diploma formalizado, comprovam, de maneira idônea e legítima, o exercício de funções compatíveis com a formação exigida, especialmente quando exercidas no âmbito da administração pública, sob presunção de veracidade.

No caso concreto, o agravado logrou comprovar, mediante documentação expedida por órgão oficial, o exercício de cargo de natureza jurídica e de nível superior, possuindo, inclusive, inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, há demonstração robusta da formação e da experiência jurídica exigidas pelo edital, ainda que não formalizada por meio da documentação específica exigida pela banca examinadora (diploma).

Dessa forma, a exclusão sumária da pontuação, unicamente em razão da ausência do diploma — desconsiderando a natureza do cargo exercido, a presunção de legalidade da declaração emitida por órgão público, a inscrição na OAB e a jurisprudência consolidada — configura excesso de formalismo, incompatível com o postulado da razoabilidade administrativa.

Mutatis mutandis
, é pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se pode obstar a valorização de títulos quando a comprovação da titulação é feita por meio idôneo, ainda que não se trate formalmente de diploma ou certificado:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se m harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes:
REsp.
1 .426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
24/2/2014, e RMS 25 .219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
14.03 .2011." (
AgInt
no
AREsp
415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017,
DJe
28/6/2017)
. 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2305356 AP 2023/0061196-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS.
VALIDADE DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO
E TEMPESTIVIDADE DE SUA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Não é possível conhecer da tese de contrariedade ao princípio da separação dos poderes por ser tal matéria de competência do Pretório Excelso, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
2. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público
e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação. Precedentes.
3. No caso dos autos, ficou comprovado que o candidato concluiu o seu curso de mestrado antes da prova de títulos e que apresentou a certidão de conclusão do curso. 4. Aplica-se à espécie o enunciado 83 da Súmula do STJ,
verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1426414 PB 2013/0385719-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2014)

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente adotado interpretação finalística e sistemática das exigências editalícias, especialmente quando a não aceitação de documentação se revela, como no caso em tela, atentatória ao princípio da razoabilidade, transformando mera formalidade em critério de exclusão injustificável e desproporcional.
[1]

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, reafirmou a impossibilidade de intervenção judicial nos critérios de correção de provas e na valoração de títulos, salvo nas hipóteses de ilegalidade manifesta — exatamente como se verifica no presente caso.

A declaração funcional emitida por ente público, contendo informações detalhadas acerca do exercício do cargo, período de atuação, natureza das atribuições e vinculação a função de nível superior, goza de presunção relativa de veracidade, não podendo ser arbitrariamente desconsiderada pela banca examinadora sem motivação idônea e expressa.

Tal conduta compromete a segurança jurídica e a boa-fé dos candidatos. Verifica-se, nos autos, que o agravado foi submetido a interpretação excessivamente restritiva e burocrática das exigências editalícias, em detrimento de sua qualificação técnica e jurídica,
esta
devidamente demonstrada por meio de documentação oficial.

A decisão agravada, ao deferir a liminar para atribuição de pontuação e consequente reclassificação do candidato, não afronta o interesse público, porquanto não impõe nomeação ou posse imediata. Trata-se de medida de natureza provisória e reversível, cujo objetivo é evitar preterição indevida do candidato até o julgamento definitivo da ação mandamental.

Por outro lado, a exclusão do agravado neste momento processual, diante da plausibilidade do direito alegado, configuraria dano irreparável, com lesão direta à sua expectativa legítima de acesso ao cargo público.

À luz de todo o exposto, considerada a probabilidade do direito invocado, a conformidade da decisão recorrida com a jurisprudência dominante, a razoabilidade da interpretação conferida ao edital e a preservação do interesse público sob a ótica da efetividade e da proporcionalidade, não há fundamento jurídico que autorize a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que deferiu a medida liminar em favor do agravado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

TJ-MT - RI: 10170548420228110041, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023;

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000988-91.2023.8 .11.0009, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025.